Tribunal: STF
Processo: AI 596186
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
A parte agravante não demonstra a
   presença nos autos da peça que a decisão agravada teve como
   ausente, qual seja, o acórdão recorrido. Trata-se de peças de
   traslado obrigatório, cuja ausência acarreta o não-conhecimento
   do agravo de instrumento.
É firme a jurisprudência desta Corte
   no sentido de que não supre a ausência da cópia da peça sequer
   sua juntada com a petição de agravo regimental. Isso porque o
   traslado deve processar-se perante o tribunal a quo no prazo da
   interposição do agravo de instrumento, não se admitindo sua
   juntada posterior nesta Corte.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.